Tribunal: TJSP
Processo: 1124797-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000601781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124797-95.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
IK ENERGY SOLUTIONS LTDA,, é apelado RENOVA ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1124797-95.2018.8.26.0100
fss
fls. 2
VOTO No 23009
APELAÇÃO CÍVEL No 1124797-95.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 9a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO GALVÃO MEDINA
APELANTE: IK ENERGY SOLUTIONS LTDA,
APELADO: RENOVA ENERGIA S.A
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Legitimidade ad causam. Ação
ajuizada em face de pessoa jurídica que não figura como
devedora no título executivo. Descabimento. Inteligência do
artigo 779, inciso I, do CPC. Execução como meio processual
inadequado ao questionamento acerca da responsabilidade da
sociedade controladora pelas obrigações contratadas por suas
controladas. Sentença mantida,
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 274/278), com embargos de
declaração rejeitados (fls. 302), que julgou procedente o pedido de extinção da
execução deduzido em embargos à execução e, por essa razão, condenou a
apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em R$. 5.000,00.
Preliminarmente, a apelante requer a gratuidade da justiça e a
concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, sustenta que,
quando celebrado o contrato em que se funda a execução, a tomadora dos
serviços, Centrais Eólicas Tanque S.A., integrava o grupo econômico da apelada.
Acrescenta que negociou os termos da contratação com funcionários da apelada,
que, em realidade, foi a beneficiária dos serviços prestados e, por isso, deve figurar
no polo passivo da execução. Aduz que o título executivo é integrado por condições
gerais em que consta a participação da apelada como controladora da contratante.
Conclui que a venda da Centrais Eólicas a terceiro não exime a apelada das
obrigações contratadas. Cita precedentes. Pugna pelo provimento do recurso para
julgar improcedente o pedido e determinar o prosseguimento da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1124797-95.2018.8.26.0100
fss
fls. 3
Contrarrazões foram ofertadas (fls. 322/334).
Recurso tempestivo e preparado, ante o indeferimento da gratuidade
(fls. 349/355).
VOTO
Cuida-se de embargos opostos pela apelada à execução em que a
apelante, com fundamento em contrato de prestação de serviços, pretende a
satisfação de crédito no montante de R$. 205.745,57 (fls. 123).
A respeitável sentença julgou procedentes os embargos e extinguiu a
execução, reconhecendo a ilegitimidade ad causam da apelada.
Com efeito, nos termos do artigo 779, inciso I, do CPC1, para fins de
execução, somente se considera devedor aquele designado como tal no título
executivo.
Na hipótese, pese integrado por condições gerais que “regulam, em
âmbito nacional, a contratação de serviços pela RENOVA ENERGIA S.A., inscrita
no CNPJ/MF sob o no 08.534.605/0001-74 e de suas empresas controladas [...]”
(fls. 135), o contrato de prestação de serviços em que se funda a execução
somente atribui obrigação de pagar à Centrais Eólicas Tanque S.A., sociedade
empresária designada como “contratante” na “parte A condições específicas” de
tal documento (fls. 132/133).
Logo, nos termos da respeitável sentença, a apelada não tem
1 Art. 779. A execução pode ser promovida contra:
I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;
II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;
III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do
título executivo;
IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;
V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;
VI - o responsável tributário, assim definido em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1124797-95.2018.8.26.0100
fss
fls. 4
legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da execução, pois “quem
naquele polo deveria figurar de forma isolada deveria ser a Centrais Eólicas Tanque
S.A., com exclusão de quem quer que seja, na medida em que cuidou de figurar, no
bojo da relação jurídica de direito material, como 'contratante'” (fls. 277).
Nesse sentido:
“Execução de título extrajudicial Indeferimento da inclusão de
empresas no polo passivo
Insurgência
Alegação de grupo
econômico sem bens passíveis de arresto ou penhora Empresas
que não emitiram o título Interpretação do art. 779, I, do CPC
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
n.
2160468-11.2017.8.26.0000; Relator Desembargador Miguel Petroni
Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 07/11/2017);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Interposição contra
decisão que determinou a emenda da petição inicial para fazer
constar no polo passivo unicamente a empresa emitente dos cheques
executados Legitimidade passiva A execução pode ser promovida
contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo Artigo
779, I, do novo CPC Legitimidade passiva que, neste caso, cabe
apenas à emitente do cheque Impossibilidade de inclusão, no polo
passivo da execução, de empresas que não constam do título
executivo, ainda que pertencentes ao mesmo grupo econômico -
Precedentes do TJ-SP
Decisão mantida - Recurso improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento n. 2190643-85.2017.8.26.0000;
Relator Desembargador Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
26/10/2017);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão que indefere pedido de aditamento da petição inicial
formulado pela exequente visando inclusão no polo passivo da
execução de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da
empresa executada É inviável aditamento da petição inicial de
execução extrajudicial para inclusão de empresa que não figure
no título executivo, já que não participou da relação jurídica que
ampara o débito excutido, seja como devedora principal ou
garante, exigindo prévio vencimento de procedimento para
caracterização
de
uma
das
hipóteses
de
legitimidade
superveniente, tal qual se dá com desconsideração da
personalidade jurídica - Para reconhecimento de caracterização de
grupo econômico necessário se faz a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, que é procedimento que
visa garantir o direito de defesa e do contraditório Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1124797-95.2018.8.26.0100
fss
fls. 5
desta Corte de Justiça - Decisão mantida por outros fundamentos,
desconstituído o exame do mérito da inclusão da empresa que se
alega integrar o grupo econômico da executada - Recurso desprovido
por outros fundamentos.” (TJSP; Agravo de Instrumento n.
2068439-05.2018.8.26.0000; Relator Desembargador José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 02/05/2018);
“Execução de Título Extrajudicial - Legitimidade Passiva - Hipótese
em que a ação foi ajuizada em face de quem não figura, no título,
como devedor Inexistência de sucessão ou de assunção de dívida -
Recurso improvido.” (TJSP; Apelação n. 9037379-56.1999.8.26.0000;
Relator Desembargador Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 29/02/2008)
“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. GRUPO EMPRESARIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REGRA GERAL: INEXISTÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE.
EXCEÇÕES
LEGAIS.
NÃO-
ENQUADRAMENTO.
SOLIDARIEDADE
INEXISTENTE.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. CERTEZA DA DÍVIDA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE FORMA RAZOÁVEL. [...] 5. A
empresa controladora não responde pelas obrigações assumidas pelas sociedades coligadas ou controladas,
excetuando-se nos casos de abuso de poder de poder do
acionista
controlador.
[...]”
(TJSP;
Apelação
Cível
n.o
0066701-82.2006.8.26.0114; Relator Desembargador: Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/03/2013).
Em suma, a apelada não tem legitimidade ad causam para figurar no
polo passivo desta execução porque é pessoa jurídica que ostenta personalidade
distinta do devedor designado no título em que se funda a pretensão executiva.
No mais, a execução não é via apropriada para que se defina
eventual responsabilidade da apelada pelo pagamento do preço ajustado no
contrato de prestação de serviços com base em fatos não inscritos no título
executivo (v.g. participação nas negociações e na execução da contratação e
exercício do controle acionário da devedora).
Registre-se, em atenção ao disposto no artigo 489, §1o, inciso VI, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1124797-95.2018.8.26.0100
fss
fls. 6
CPC2, que as ementas reproduzidas nas razões recursais tratam de legitimidade ad
causam em ações monitória, de indenização e de cobrança, e, portanto, não
guardam relação com a hipótese, em que a pretensão inicial é o cumprimento de
obrigação inscrita em título executivo extrajudicial.
Por fim, mantida a respeitável sentença, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais para R$. 7.000,00 (art. 85, § 11, do CPC),
mantidos os critérios estabelecidos pela respeitável sentença recorrida, que, quanto
ao ponto, não foi questionada por qualquer das partes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
2 “Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
[...]
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.”